Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL - DIFAL/ICMS. ART. 166 DO CTN. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTO EM SERVIÇO DE RESTAURANTE PRESTADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo pedido de repetição de indébito, não há falar em ilegitimidade ativa da empresa para pleitear a declaração de inexigibilidade de tributos.
2. A regra-matriz do ICMS encontra-se consubstanciada no art. 155, inciso II da Constituição Federal, a qual dispõe que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
3. Descabe a instituição de imposto sobre a operação de compra e venda de gêneros alimentícios realizado entre hotel localizado em outra unidade da federação e consumidor final com domicílio no Distrito Federal. Isso porque, a operação mercantil foi realizada e perfectibilizada em outro Estado da Federação, inexistindo circulação de bens ou serviços para o Distrito Federal, apesar dos consumidores finais possuírem domicílio fiscal nesta unidade federativa.
4. O critério de circulação jurídica deve ser interpretado em consonância com os reflexos físicos e econômicos da operação jurídica praticada.
5. Recurso conhecido e não provido.